Tribunal: TJPA
Processo: 0014132-18.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014132-18.2016.8.14.0008

APELANTE: LUAN MARIANO TAVARES DA SILVA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO: 0014132-18.2016.8.14.0008

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

AGRAVANTE: LUAN MARIANO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por LUAN MARIANO TAVARES DA SILVA contra decisão monocrática que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos na fase de apelação em ação monitória ajuizada por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. A revogação se deu em razão da insuficiência dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, defendendo a suficiência dos documentos juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação do benefício da justiça gratuita, diante da suposta insuficiência documental apresentada pelo agravante, encontra respaldo na legislação processual vigente e na jurisprudência dominante, considerando a presunção relativa da declaração de pobreza prevista no art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC admite a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido de gratuidade de justiça, não sendo exigível o preparo recursal antes do pronunciamento colegiado sobre o tema.

4.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da demonstração objetiva da insuficiência de recursos, conforme o art. 98, §1º, do CPC.

5.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante indícios nos autos que revelem capacidade econômica do requerente, conforme preceitua o art. 99, §2º, do CPC e a Súmula 06 do TJPA.

6.

Os documentos apresentados pelo agravante – extratos bancários sem movimentação, declaração de IR desatualizada e ausência de comprovantes de despesas ou composição familiar – são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência.

7.

Não há ilegalidade ou inversão indevida do ônus da prova, pois foi oportunizado ao agravante comprovar sua condição financeira, o que não foi feito de forma adequada.

8.

A jurisprudência dominante do STJ e do TJPA reconhece a exigência de documentação robusta e atualizada para concessão da gratuidade, e legitima seu indeferimento quando ausentes tais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva e atual da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza.

2.

A ausência de documentos hábeis e atualizados afasta a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99 do CPC.

3.

É legítima a revogação da gratuidade quando o requerente, intimado, não comprova de forma satisfatória sua incapacidade financeira.

4.

O preparo recursal é inexigível até o julgamento colegiado do agravo interno interposto contra decisão que indefere a gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §1º, 99, §2º, 1.003, §5º, 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.
TJPA, AgInt nº 0810669-78.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024.
TJPA, ApCiv nº 0908285-91.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.03.2025.
TJPA, ApCiv nº 0822456-70.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LUAN MARIANO TAVARES DA SILVA, tendo como parte agravada COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por LUAN MARIANO TAVARES DA SILVA, em face de decisão monocrática que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedida ao apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Na origem, trata-se de ação monitória, proposta por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, visando à cobrança de débitos oriundos de múltiplos contratos bancários celebrados com o recorrente. O réu opôs embargos monitórios, alegando ausência de clareza nos contratos, nulidades na cobrança, ausência de discriminação dos valores exigidos e práticas bancárias abusivas como anatocismo e “rolagem de dívida”.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a tese da parte autora e julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução do crédito. Importa destacar que foram deferidos, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita ao réu, ora recorrente.

O apelante interpôs apelação requerendo a reforma da sentença que julgou improvidos os embargos monitórios.

Ao realizar a admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, inciso I e parágrafo único, ambos do CPC, foi determinado à parte recorrente que juntasse documentos atualizados que autorizem a manutenção dos benefícios da justiça gratuita em seu favor (id. 24703061).

Contudo, ao analisar os documentos juntados pelo agravante (id. 25143149, 25143150, 25143151 e 25143152), sobreveio decisão monocrática revogando a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo considerados insatisfatórios os documentos acostados aos autos pela parte recorrente (id. 25202297).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (id. 25510216), alegando contradição quanto à aplicação da Súmula 06 do TJPA e sustentando que os documentos apresentados seriam suficientes para a manutenção da gratuidade.

Os embargos foram rejeitados por ausência de omissão, obscuridade ou contradição (id. 25510216).

O agravante, então, interpôs o presente agravo interno, sustentando que:

(i) a decisão monocrática feriu os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça;

(ii) os documentos acostados comprovam sua real hipossuficiência financeira;

(iii) o indeferimento da gratuidade consagra indevida inversão do ônus da prova e desconsidera a presunção relativa da declaração de pobreza prevista no art. 99 do CPC;

(iv) a jurisprudência dominante do STJ veda a exigência de preparo antes da deliberação colegiada sobre a gratuidade.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, seu provimento pelo colegiado, com o restabelecimento da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a COOPERFORTE sustentou a regularidade da decisão agravada, afirmando que a revogação da justiça gratuita foi adequadamente fundamentada, em consonância com a Súmula 06 do TJPA, uma vez que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Por fim, arguiu que o agravo interno limita-se a repetir os argumentos anteriores sem apresentar novos elementos que afastem os fundamentos da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno
foi interposto tempestivamente
, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1.003, §5º, 1.021 e 1.070, todos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 27664395, 27664396 e 27664397).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

Inicialmente, é importante destacar que é plenamente possível a interposição de agravo interno contra decisão do relator que indefere o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1.021 do CPC prevê que o recurso é cabível contra qualquer ato decisório monocrático proferido pelo relator – a exceção de despachos e pronunciamentos judiciais que prevejam recurso específico.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO.
INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO
. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023. 2. O propósito recursal consiste em
decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno
e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF). 4.
O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória
, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo.
Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015)
.5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art . 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.6 . Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Passando ao mérito, a matéria devolvida ao colegiado restringe-se à análise da revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao agravante e, posteriormente, revogado em sede recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que apresentou documentação hábil a demonstrar sua hipossuficiência econômica
(id. 25143149, 25143150, 25143151 e 25143152).

Entretanto, a decisão monocrática ora impugnada firmou-se na constatação de que os documentos acostados não seriam suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §1º, do CPC, porquanto ausentes elementos concretos como comprovantes de despesas mensais, encargos fixos, composição do núcleo familiar, entre outros que pudessem atestar, de forma idônea e atual, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Outrossim, observa-se que os dois extratos de contas bancárias juntadas aos autos (id. 25143150 e 25143151) não apresentam uma movimentação sequer, dando muito mais a entender que as contas, em verdade, não são utilizadas. Não juntou o pleiteante, por exemplo, uma tela do sistema Registrato, do Banco Central, que informasse quais contas bancárias existem vinculadas ao CPF do agravante.

Por outro lado, a declaração de imposto de renda de pessoa física juntada aos autos remete ao ano de 2022 (id. 25143152). Foi justamente esse tipo de documentação desatualizada que levou à decisão proferida no id. 24703061.

No presente caso, portanto, não se verifica abuso de poder instrutório ou inversão indevida do ônus probatório. O relator limitou-se a oportunizar à parte a demonstração atualizada de sua situação financeira, tendo esta se restringido a juntar elementos probatórios insuficientes para formação de juízo positivo quanto à hipossuficiência. A mera ausência de renda elevada, ou a existência de restrições em órgãos de crédito, não são bastantes, por si sós, para o deferimento da benesse legal, quando ausentes outros indicativos de vulnerabilidade concreta.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente. Ademais, a Súmula 06 deste Tribunal explicita que tal presunção é juris tantum, sendo lícito ao julgador, mesmo de ofício, afastá-la quando existirem indícios suficientes da capacidade econômica da parte, ou quando esta não demonstrar sua hipossuficiência, quando instada pelo Juízo. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

No caso, em apreço, a decisão agravada se encontrou equivocada em relação ao seu fundamento jurídico, uma vez que o objeto do próprio Agravo de Instrumento é a gratuidade de justiça, o que importaria em negar provimento ao recurso.

4. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, a concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pelo requerente. 5.
O agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, incorrendo em preclusão e atraindo a presunção contrária prevista no art. 99, § 2º, do CPC
. 6. A alegação de financiamento prévio de veículo de alto valor, associada à
ausência de elementos objetivos que demonstrem mudança significativa na situação financeira do agravante, sustenta a decisão de indeferir o benefício pleiteado
. 7. A decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça está em conformidade com a jurisprudência consolidada e princípios processuais aplicáveis, como a cooperação processual e a boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "

1.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos por parte do requerente
. 2. A
ausência de elementos probatórios robustos
afasta a presunção de hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento do benefício."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810669-78.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O deferimento da gratuidade da justiça exige demonstração da impossibilidade financeira do requerente arcar com os custos do processo, conforme o artigo 99, § 2º, do CPC
.

5. O apelante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, mas surpreendentemente se manteve inerte.

6. Nos termos do artigo 1.007, caput, e do artigo 932, III, do CPC, a ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do benefício da gratuidade, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não conhecida por deserção.

"Tese de julgamento: 1.
O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica quando contestado ou questionado pela justiça, sendo inviável sua concessão apenas com declaração unilateral do interessado
. 2. O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, acarreta deserção e não conhecimento do recurso."

(TJPA, Apelação Cível nº 0908285-91.2022.8.14.0301, Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, data do julgamento: 19/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA AUTORA DE AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sendo a declaração firmada pela parte beneficiada dotada de presunção relativa de veracidade
.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A renda bruta mensal da agravante (R$ 15.688,63), mesmo considerada a redução líquida após descontos, posiciona-a em patamar remuneratório superior à média da população brasileira, não restando configurada situação de miserabilidade jurídica ou insuficiência que justifique o deferimento do benefício.

A condição de superendividamento alegada pela parte agravante é matéria de mérito da ação revisional e não pode, por si só, ensejar a concessão da gratuidade da justiça, cujo exame deve se restringir à análise objetiva da atual capacidade de arcar com as despesas do processo.

Inexistindo nos autos comprovação inequívoca da hipossuficiência e constatada a capacidade econômica da parte, mostra-se legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a parte demonstra possuir capacidade econômica para suportar os custos do processo.

A alegação de superendividamento, por si só, não autoriza o deferimento do benefício processual, quando ausentes elementos probatórios concretos de hipossuficiência.

A análise da hipossuficiência econômica deve considerar o conjunto de rendimentos e despesas, mas não se confunde com o exame do mérito da ação revisional.

(TJPA, Apelação Cível nº 0822456-70.2025.8.14.0000, Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de Direito Privado, data do julgamento: 29/10/2025)

Assim, a decisão combatida encontra-se fundamentada, em consonância com o art. 99, §2º do CPC/2015, e com os precedentes do STJ e desta Corte, que exigem, para a concessão da gratuidade, a presença de documentos hábeis a comprovar a situação de penúria alegada.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025